Tribunal: CARF
Processo: 10650.901011/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.901011/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.568 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
UNIMED PONTAL DO TRIANGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 42, através do qual a RFB homologou parcialmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP
no
35257.05695.011111.1.7.02-0035
e
não
homologou
as
compensações declaradas em diversos outros PER/DCOMP’s.
Embora haja reconhecido o direito creditório solicitado, referido Despacho
informou que: “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901011/2013-31
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.901011/2013-31

os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
35257.05695.011111.1.7.02-0035, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
19164.53894.011111.1.7.02-5593
14634.29299.011111.1.7.02-7009,
04819.77851.140610.1.3.02-1089,
15248.79794.170610.1.3.02-9367,
40137.72418.111010.1.3.02-9336
09478.95976.111010.1.7.02-8114".
O PER/DCOMP de no 37576.28805.180712.1.7.02-7124 com a origem do
crédito teve um saldo negativo reconhecido no valor de R$ 24.455,63, referente à
suposto saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2010.
Ciente do Despacho Decisório em 12/07/2013 (fl. 47), o contribuinte
apresentou, em 09/08/2013 (fl. 48), Manifestação de Inconformidade (fls. 48/49) na
qual alega em síntese que: 
Em despacho decisório a DRF Uberaba que indeferiu as PERD-COMP
acima citadas por insuficiência de crédito. Na PERD-COMP com demonstrativos de
crédito sob n° 37576.28805.180712.1.7.02-7124 o valor da relação do IRRF foi de R$
35.224,51 (trinta cinco mil, duzentos vinte quatro reais, cinqüenta um centavos) conf.
DIPJ 1° trimestre/2010 — 01/01/2010 a 30/03/2010. 
Primeiramente é importante elucidar que os referidos documentos
PER/DECOMP foram preenchidos de forma equivocada, sendo a razão pela qual
gerou a suposta diferença. Relação de erros e correções:
04819.77851.140610.1.3.02-1089
gerado
indevidamente,
pedido
de
cancelamento.
35257.05695.011111.1.7.02-0035
gerado
indevidamente,
pedido
de
cancelamento.
37576.28805.180712.1.7.02-7124 gerado com crédito correto, retificado com
acréscimo do PIS e COFINS do mês 03/10 que haviam sido relacionado no perd
compensação 35257.05695.011111.1.7.02-0035 que ora excluimos.
19164.53894.011111.1.7.02.5593 gerado com a Perd comp inicial errada,
retificada com a inicial correta.
14634.29299.011111.1.7.02.7009 gerado com a Perd comp inicial errada,
retificada com a inicial correta.
15248.79794.170610.1.3.02-9367 gerado com trimestre errado, retificada com
o trimestre correto. 
No caso em questão o que ocorreu foi que a UNIMED PONTAL DO
TRIÂNGULO tinha um crédito a compensar de R$ 35.224,51 (trinta cinco mil,
duzentos vinte quatro reais, cinqüenta um centavos), vindo a descontar deste valor a
importância de R$ 10.768,88 (dez mil setecentos sessenta oito reais e oitenta oito
centavos), parta quitação do imposto, razão pela qual sobrou um saldo a compensar
de R$ 24.455,63 (vinte quatro mil quatrocentos cinqüenta cinco reais e sessenta três
centavos).  DOCUMENTOS ANEXADOS

Cópia Despacho decisório Cópia Ata de Eleição do Diretor Presidente Cópia
DIPJ (Declaração de Imposto de Pessoa Jurídica) página cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real Retificação da PER/DCOMP não enviada devido emissão do
despacho acima aguardando desfecho do processo Copia da PER/DECOMP do
despacho que foi preenchida incorretamente
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.901011/2013-31

À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, cancelando a cobrança
em razão do imposto cobrado já estar quitado em sua integralidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 08-51.585, de 14 de maio de 2020 (e-fl. 139).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 151, cujos
fundamentos estão descritos no recorte de imagem seguinte:

Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções..
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente alega, como argumento principal, o cometimento de erro no
preenchimento do PER/DCOMP não homologado, requerendo, por isso, o cancelamento desta
declaração.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
Observa-se no Despacho Decisório de folha 42 que o contribuinte, na
composição do saldo negativo do período, informou parcelas de créditos, resultantes
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.901011/2013-31

de retenções na fonte, no montante de R$ 35.224,51, inteiramente reconhecidos pelo
Sistema de Controle de Crédito (SCC) da Receita Federal.
O saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2010, que será o resultado das
parcelas (retenções e pagamento por estimativa, no caso, zero reais) menos o IRPJ a
pagar ao final do trimestre, no caso, R$ 10.768,88, conforme DIPJ à folha 59.
Assim sendo, o saldo negativo de IRPJ para o período relativo ao 1o trimestre de
2010 será de 35.224,51 – 10.768,88, ou seja, R$ 24.455,63. Esse valor foi o montante,
efetivamente, reconhecido pelo Despacho Decisório.
Ocorre que o contribuinte, além de descontar em sua DIPJ (fl. 59) o valor de R$
10.768,88 das retenções reconhecidas, novamente, descontou tal valor do direito
creditório reconhecido, conforme PER/DCOMP no 35257.05695.011111.1.7.02-0035,
abaixo:
(...)
Conclui-se, então, que o contribuinte tem direito a utilização do direito
creditório no montante de R$ 10.768,88 para compensação de seus débitos no presente
processo. Quanto aos pedidos de cancelamento dos PER/DCOMP’s nos
04819.77851.140610.1.3.02-1089 e 35257.05695.011111.1.7.02-0035, apresentados
pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, cabe salientar que não se
encontra entre as atribuições do julgador administrativo de 1a instância o
cancelamento de declarações, tarefa a cargo das unidades preparadoras, conforme
definido no Regimento Interno da Secretária da Receita Federal.
Da leitura dos excertos supra, observa-se que o acórdão recorrido reconheceu o
valor de crédito adicional de R$ 10.768,88 em favor do sujeito passivo, indeferindo o pleito
concernente ao cancelamento dos PER/DCOMP nos 04819.77851.140610.1.3.02-1089 e
35257.05695.011111.1.7.02-0035, sob o argumento de que tal atividade é de competência das
unidades preparadoras, conforme definido no regimento da RFB.
Com razão o acórdão recorrido.
O requerimento de cancelamento do PER/DCOMP não pode ser qualificado
juridicamente como recurso no presente caso, eis que não oferece propriamente contestação da
não homologação da DCOMP de conformidade com os dados nela originalmente informados.
É fato incontroverso que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito que o ora Recorrente diz
fazer jus, eis que o indeferimento decorreu de informações extraídas de declarações válidas (não
retificadas) entregues pelo próprio contribuinte, constantes dos sistemas de controle da Receita
Federal.
Por tratar-se o pedido de cancelamento de PER/DCOMP - e não propriamente de
recurso contra a sua não homologação - não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser feita
em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal
do contribuinte, órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato
deve ser levado a conhecimento da autoridade administrativa para ser objeto de revisão de ofício,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.901011/2013-31

na qual será verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em
questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1).
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.901011/2013-31

Fl. 192
DF CARF MF
Original